Tribunal: TJDFT
Processo: 0729788-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA ESPECIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INFORMAÇÕES SOBRE A NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Dispõe o art. 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil que incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados, através do sistema SisbaJud, são protegidos pelo manto da impenhorabilidade.
2. Mostra-se descabida a movimentação da máquina judiciária em prol de interesse daquele que permaneceu inerte, mesmo quando penhorada importância em sua conta bancária. Precedentes.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.